Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes requeridas com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos pontos alegados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. Na espécie, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que “os argumentos trazidos pelo Recorrente em seu recurso são extremamente confusos, dificultando a compreensão dos fundamentos dos pedidos por ele formulados, resultando, assim, em sua inadmissibilidade”.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.